Tribunal: TJMT
Processo: 0045084-30.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045084-30.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELENA MARGARIDA BITTENCOURT - CPF: 918.115.701-00 (EMBARGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ELENA MARGARIDA BITTENCOURT - CPF: 918.115.701-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE ELENA MARGARIDA BITTENCOURT E REJEITOU DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º e 11, do CPC – OMISSÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA - EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS – EMBARGOS DA PARTE AUTORA EJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, que, por óbvio, resultar na manutenção do êxito anteriormente obtido, tal como ocorreu na hipótese.

Não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Elena Margarida Bittencourt,
contra acórdão que, nos autos da Apelação Cível negou provimento ao recurso.

Para tanto, o primeiro Embargante afirma que o acórdão incorreu omissão, uma vez que deixou de fixar os honorários sucumbenciais.

Já a segunda Embargante assevera que o recurso tem apenas condão de pré-questionar a matéria.

Intimados, ambas as partes contrarrazoaram os respectivos embargos (Id.50371968 e Id. 50626023)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020